Tribunal: TJPA
Processo: 0818939-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818939-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO DE MELO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. AFLIBERCEPTE (EYLIA®). COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO DA UNIÃO. TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 19/09/2024. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento Aflibercepte (Eylia®) a paciente portador de retinopatia diabética não proliferativa com edema macular, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio de valores. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.234 do STF, por se tratar de medicamento integrante do Grupo 1A do CEAF, com responsabilidade de custeio atribuída à União, sendo a ação originária ajuizada em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal e da respectiva modulação de efeitos, compete à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada em 2025 visando ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cujo custeio é atribuído à União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, estabelece diretrizes específicas quanto à definição da competência nas demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, inclusive no tocante aos fármacos incorporados ao SUS.

A Corte Suprema fixa que, tratando-se de medicamento incorporado classificado no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é centralizada e o financiamento é atribuído à União, a competência para apreciação das demandas é da Justiça Federal.

O Plenário do STF modula os efeitos da decisão, estabelecendo que as novas diretrizes sobre competência aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe, ocorrida em 19/09/2024.

No caso concreto, a ação originária foi proposta em 2025, incidindo integralmente as regras definidas no Tema 1.234 quanto à competência jurisdicional.

O Aflibercepte (Eylia®) encontra-se incorporado ao SUS, classificado como componente especializado da assistência farmacêutica, integrante do Grupo 1A do CEAF, com responsabilidade de custeio atribuída à União, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual não implica revogação automática da tutela de urgência deferida, competindo ao Juízo Federal apreciar sua manutenção, modificação ou revogação após a remessa dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal processar e julgar ações ajuizadas após 19/09/2024 que versem sobre fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cujo custeio é atribuído à União.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.234 do STF aplica-se às ações propostas após a publicação do julgamento de mérito no DJe.

O reconhecimento da incompetência absoluta não acarreta revogação automática da tutela de urgência, cabendo ao juízo competente reavaliá-la.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; CPC, arts. 932, IV, “c”; 1.026, § 2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.147.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30847964)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29830915 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que determinou, em caráter de urgência, que o Estado do Pará fornecesse ao agravado o medicamento Aflibercepte, em quantidade necessária ao tratamento prescrito, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio de valores e responsabilização criminal por crime de desobediência, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar (processo nº 0813579-85.2025.8.14.0051) de origem.

Em suas razões recursais, em suma, o Estado agravante destaca que a decisão monocrática deixou de observar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente a tese fixada no Tema 1.234, cuja modulação de efeitos estabeleceu que, quanto à competência, as novas diretrizes se aplicam às ações ajuizadas após 19 de setembro de 2024.

Aduz que a ação originária foi proposta em 2025, razão pela qual deveria tramitar perante a Justiça Federal.

Foi apresentado parecer ministerial (ID 33715316), na oportunidade o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do agravo interno, entendendo que, à luz da modulação dos efeitos do Tema 1.234 do STF, e considerando que o medicamento requerido integra o Grupo 1A do CEAF, é da União a responsabilidade pelo custeio, devendo ser reconhecida a competência da Justiça Federal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 31818620).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, passo a apreciar o mérito do recurso em caso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que determinou, em caráter de urgência, que o Estado do Pará fornecesse ao agravado o medicamento Aflibercepte, em quantidade necessária ao tratamento prescrito, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio de valores e responsabilização criminal por crime de desobediência, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar (processo nº 0813579-85.2025.8.14.0051) de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29830915):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Compulsando os autos, entendo que o Agravo de Instrumento comporta julgamento monocrático, por se encontrar a decisão recorrida adequada à jurisprudência dominante deste Tribunal, consoante art. 932, IV, ‘c”, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno TJPA.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra a decisão que nos ação de obrigação de fazer com pedido liminar (processo nº 0813579-85.2025.8.14.0051), deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) Além disso, é importante frisar que o medicamento em questão consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou seja, é direito do paciente perceber o medicamento ora pleiteado na inicial, não havendo necessidade de preencher os requisitos estabelecidos pelos Temas 06 e 1.234, ambos de Repercussão Geral, do STF.

Outrossim, o autor conseguiu demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio do laudo médico colacionado ao feito (ID Num. Num. 148985183 - Pág. 1 e ss) a necessidade do medicamento, dado o seu quadro clínico.

Presente, também, o requisito do perigo da demora, uma vez que, caso não concedido o fármaco requerido, o estado de saúde do paciente poderá se agravar.

Por fim, friso que o fármaco está incluído nas políticas públicas de saúde como componente especializado na RENAME, cuja responsabilidade primária é do Estado do Pará para o respectivo fornecimento, recai ao Município de Santarém apenas o cumprimento subsidiário, na qualidade de garantidor.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e determino que o réu ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, no prazo de 05 dias, forneça o medicamento requerido na inicial, na quantidade necessária ao seu tratamento, conforme o receituário médico, até o julgamento do mérito da causa. O Município de Santarém responderá de forma subsidiária a referida obrigação.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

DETERMINO ao OFICIAL de Justiça que INTIME-SE o responsáveis pela a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e pela Secretaria Estadual de Saúde SESPA sobre o teor da presente decisão. (...)”

Os elementos constantes nos autos dão conta de que o agravado, ANTONIO DE MELO FARIAS, é portador de retinopatia diabética não proliferativa associada a edema macular, condição oftalmológica crônica e progressiva de natureza degenerativa, caracterizada pelo acúmulo de fluido na mácula decorrente do extravasamento vascular, o que compromete de forma relevante a acuidade visual. Trata-se de enfermidade que, segundo a literatura médica especializada, está diretamente relacionada ao curso evolutivo da diabetes mellitus e, na ausência de tratamento adequado e tempestivo, pode resultar em comprometimento funcional severo e perda visual irreversível.

Diante desse diagnóstico, foi indicada, por profissional habilitado, a realização de terapêutica específica com o agente antiangiogênico aflibercepte (nome comercial Eylia®), mediante aplicações intravítreas periódicas, conforme detalhado em laudo médico constante no documento de ID n.º 148985183. Tal conduta médica foi estabelecida com base em critérios técnicos de efetividade clínica e proporcionalidade terapêutica, sendo expressamente consignado que a continuidade do tratamento é essencial para o controle da evolução da patologia e para a preservação da função visual do paciente.

Assim, o requerente busca, judicialmente, compelir os entes públicos ao fornecimento do referido fármaco, por tratar-se de medida indispensável à eficácia do tratamento prescrito e à tutela do direito fundamental à saúde e à integridade física.

A decisão proferida pelo juízo de origem revela-se tecnicamente adequada e juridicamente alicerçada, porquanto fundamentada na centralidade do direito fundamental à saúde, assegurado pela Constituição da República, especialmente nos artigos 1º, inciso III, que consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, e 196, que impõe ao Estado o dever de garantir políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

De igual modo, o juízo singular reconheceu, com acerto, que a preservação da vida e da integridade física do agravado reclama providências imediatas e eficazes, ante o caráter urgente da terapêutica recomendada, o qual restou evidenciado nos autos de maneira clara e documentalmente comprovada. Diante desse cenário, a manutenção da medida liminar deferida mostra-se não apenas juridicamente legítima, mas eticamente imperativa, a fim de obstar a concretização de danos de natureza irreversível ao estado de saúde do demandante, sobretudo em se tratando de patologia grave e progressiva que compromete, em última análise, a própria funcionalidade visual do indivíduo.

Acrescente-se, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o acesso aos serviços de saúde, nos moldes dos artigos 196 e 198, § 1º, da Carta Magna, o que afasta, de plano, a tese defensiva de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente agravante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178, em sede de Repercussão Geral (Tema 793), fixou a tese de que:

“É solidária a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e demais insumos de saúde aos cidadãos, sendo facultado ao autor da demanda dirigir-se a qualquer deles, individual ou conjuntamente, para a obtenção da prestação jurisdicional.”

Tal orientação reflete, com nitidez, o compromisso institucional do Poder Judiciário com a efetivação dos direitos fundamentais, e deve ser observada como vetor hermenêutico para o exame da pretensão recursal em análise.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso).

No bojo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL no Recurso Extraordinário n.º 855.178, representativo da controvérsia submetida ao regime da repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal aproveitou a oportunidade para revisitar, aprofundar e densificar os contornos hermenêuticos da tese firmada quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de natureza prestacional atinentes ao direito à saúde.

A Corte Suprema, ao reexaminar a matéria sob o prisma da coerência sistêmica e da segurança jurídica, não apenas manteve a orientação anteriormente firmada, mas também explicou seus fundamentos de maneira mais abrangente e didática, conferindo-lhe densidade normativa e maior aplicabilidade prática.

O acórdão, de elevada densidade argumentativa, foi lavrado sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, que apresentou voto vencedor após pedido de vista regimental, conduzindo o entendimento majoritário do Plenário no sentido de consolidar a tese da responsabilidade solidária, independentemente de cláusulas administrativas ou repartições internas de encargos entre os entes da Federação.

A ementa do referido julgado foi publicada nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

Assim, eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)”(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).”(grifei)

Ademais, em consulta ao RENAME, verifico que o fármaco prescrito (Eylia, cujo princípio ativo e o Aflibercepte), foi incorporado ao SUS, através da Portaria SCTIE nº 50, de 5/11/2019, classificado como componente especializado, sendo de responsabilidade do Estado o seu fornecimento. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) publicada em 2022 (acesso em https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf).

Portanto, considerando o caráter solidário da obrigação dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, não há razão para suspender a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Assim, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada. (...)”

Sem maiores delongas, verifico que a decisão monocrática impugnada merece ser reformada.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para processamento e julgamento da demanda originária, na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento Aflibercepte (Eylia®), incorporado ao Sistema Único de Saúde e classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e cujo financiamento é atribuído à União.

A decisão monocrática manteve a tutela deferida pelo Juízo de origem com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, à luz do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Todavia, o julgamento do Tema 1.234 estabeleceu diretrizes específicas quanto à organização do fluxo administrativo e judicial das demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, incorporados ou não ao SUS, inclusive no tocante à definição da competência jurisdicional.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou que, em se tratando de medicamentos incorporados classificados no Grupo 1A do CEAF, a competência para apreciação das demandas é da Justiça Federal, por envolver responsabilidade de custeio integral da União, observadas as regras pactuadas no fluxo interfederativo homologado pela Corte. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o Plenário modulou os efeitos da decisão quanto à competência, estabelecendo que as novas diretrizes somente se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 19 de setembro de 2024, afastando sua incidência sobre processos anteriores.

No caso concreto, a ação originária foi proposta em 2025, portanto após o marco temporal fixado na modulação. Assim, incidem integralmente as regras definidas no Tema 1.234 quanto à competência, não sendo possível manter a tramitação do feito perante a Justiça Estadual.

Dessa forma, tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, integrante do Grupo 1A do CEAF, com responsabilidade de custeio atribuída à União, e tendo a ação sido ajuizada após 19/09/2024, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Quanto à
tutela de urgência deferida na origem, cumpre registrar que o reconhecimento da incompetência absoluta não implica, por si só, a revogação automática da medida, competindo ao Juízo Federal, uma vez recebidos os autos, apreciar a manutenção, modificação ou revogação da providência liminar, à luz dos elementos constantes do processo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4º, CPC. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. 1. É do comando do § 4º do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita.
3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente.
4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4º, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício.” (TJRO, APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2-4-2019)”.

Destarte, a partir dos elementos elencados, vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID n. 29830915, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual no caso concreto, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, para regular processamento, restando prejudicadas as demais alegações recursais, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026